Tribunal: TJMT
Processo: 0002060-94.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002060-94.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCUS VINICIUS SOARES GOMES - CPF: 058.206.801-03 (APELANTE), CLAUDINEIA LEMES DA SILVA - CPF: 017.537.691-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. H. L. D. S. - CPF: 711.706.111-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTINUIDADE DELITIVA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES – SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – ENUNCIADO DO TJMT E JULGADO DO TJMG – CRIME CONTINUADO – MANUTENÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO

Os depoimentos dos policiais militares, harmônicos com as demais provas [depoimento da vítima em ambas as fases]
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 8).

“Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o apelante como autor do delito de disparo de arma de fogo, [...] os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0338.16.001134-6/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002060-94.2020.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: MARCUS VINICIUS SOARES GOMES

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARCUS VINICIUS SOARES GOMES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 333065), que o condenou por disparo de arma de fogo em continuidade delitiva a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito - art. 15 da Lei 10.826/2003 (ID 115275950).

O apelante sustenta que teria realizado somente um disparo de arma de fogo.

Pede o provimento para que seja “
afastada a causa de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva”
. (ID 115275959)

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA, EM DEPOIMENTO SEGURO E COESO, A OCORRÊNCIA DE DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(Gerson Natalicio Barbosa, procuradora de Justiça - ID 119082497)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 27 de janeiro de 2020, oir vikta das 21h30, no Bairro Morada do Sol, nesta comarca de Tangará da Serra, o denunciado portou arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado.

Assim agindo, o denunciado OSEMI AUGUSTINHO DE MELO violou as normas dos arts. 14 e 15 da Lei 10.826/2003 [...]”
Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - ID. 115275473)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Primeiramente, constato que a prática do crime insculpido no artigo 15 da Lei no 10.826/03 restou robustamente comprovada, notadamente pelas declarações extrajudiciais e judiciais contundentes das testemunhas PM Anderson Moraes Silva, PM Cleyton Gobbi Cordeiro e Claudineia Lemes da Silva, pela confissão parcial despendida pelo acusado, que corroboram com o auto de apreensão e exame de balística forense. Na mesma senda, constato que no caso in concreto, deve incidir a regra da continuidade delitiva, eis que, em que pese o acusado ter confessado ter realizado apenas um (01) disparo, as testemunhas PM Anderson Moraes Silva, PM Cleyton Gobbi Cordeiro e Claudineia Lemes da Silva, quando ouvidas em Juízo, afirmaram que o acusado efetuou dois (02) disparos. Portanto, considerando os argumentos supracitados, entendo que o réu Marcus Vinícius Soares Gomes deve ser condenado pela prática do delito insculpido no 15 da Lei no 10.826/03, por duas (02) vezes, em continuidade delitiva, mormente quando não restou comprovada a aplicação do princípio da consunção. DISPOSITIVO Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA do ID no 56924658 e o faço para CONDENAR o réu Marcus Vinicius Soares Gomes, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 15, da Lei no 10.826/03, por duas (02) vezes (continuidade delitiva), ABSOLVENDO-O pela prática do crime do artigo 14, da Lei no 10.826/03, em razão do princípio da consunção.

[...] Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA do crime em questão em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato ( 27/01/2020), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la. A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2o, “c” do CP. Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.”
(Anna Paula Gomes De Freitas, juíza de Direito – ID 115275950).

Pois bem.

Na fase policial foram ouvidos os policiais militares Anderson Moraes Silva, Cleyton Gobbi Cordeiro, a vítima Claudineia Lemes da Silva, Pedro Henrique Lemes e o

apelante.

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Anderson Moraes Silva, Cleyton Gobbi Cordeiro, a vítima Claudineia Lemes da Silva e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 115275499).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Anderson Moraes da Silva [policial militar] narrou, na fase policial e judicial,
“que acionados pelo copom, para atendimento da ocorrência de disparo de arma de fogo no residencial morada do sol; que, realizamos rondas, pelo bairro viemos a encontrar o suspeito Marcos Vinicius Soares Gomes na Rua P, portando uma arma de fogo, tipo garrucha calibre 22 no bolso traseiro de sua calça; que, após sua prisão deslocamos a residência das vítimas, Claudineia Lemes Da Silva e Pedro Henrique Lemes Da Silva; que, vieram a relatar que marcos chegara na residência visivelmente alterado dizendo que mataria um nesta data; que, entrara pelo portão e solicitado a que saísse veio a apontar a arma de fogo tipo garrucha contra a cabeça da vítima Pedro, sendo contido; que, Marcos saiu da residência e fez um disparo para cima por duas vezes e tomou rumo ignorado; que, marcos não apresentava lesão corporal; que, foi feita a apreensão da arma e apresentada nesta delegacia, junto com o suspeito”
(ID – 115275950);

- Claudineia Lemes da Silva [vítima] afirmou, à autoridade Policial e em Juízo,
“que no dia dos fatos o acusado chegou ao portão de sua residência com uma garrafa de bebida e pediu que o deixasse entrar, tendo a declarante se negado, dessa forma ele questionou onde estavam seus filhos, tendo respondido que eles não estariam em casa, assim, nesse momento, o acusado mostrou o revólver e perguntou se a declarante queria de presente, tendo respondido que não; Assim sendo, o réu ficou na frente da sua casa bebendo, tendo seu sobrinho chegado ao local e, na hora que estava saindo, o acusado colocou a arma de fogo na cabeça dele e disse que era para ele adentrar na residência, eis que estavam lhe chamando, dessa forma, seu sobrinho adentrou a residência, momento então que o réu efetuou dois (02) disparos com a arma de fogo para cima. Disse que os policiais prenderam o réu, tendo reconhecido ele, bem como, a arma de fogo utilizada pelo mesmo”
(ID – 115275950);

- Pedro Henrique Lemes da Silva [vítima] esclareceu, na fase extrajudicial,
“nesta noite fui com minha mãe a casa de minha tia Claudineia, pois ela tinha ligado dizendo que um homem embriagado estava fazendo ameaças; que, quando cheguei e adentrei o quintal o homem estava com uma garrucha nas mãos; que, o homem sem que eu dissesse qualquer coisa, veio a apontar a garrucha para minha cabeça, dizendo que eu fosse para dentro, senão atiraria contra mim; que, fomos para dentro; que, o homem saiu para a rua e fez um disparo com a garrucha; que, chegando perto de minha casa o homem novamente fez outro disparo com a arma; que, os policiais foram até lá e fizeram sua prisão”
(ID – 115275950);

- Marcus Vinicius Soares Gomes [apelante] admitiu, em ambas as fases da persecução penal, o disparo de arma de fogo, todavia, negou ter realizado mais de um
“tiro”
; a arma era
“de disparo único”
(ID – 115275950).

Vejamos.

O fato descrito na denúncia foi confirmado por Claudineia Lemes da Silva, a vítima, nas duas fases da persecução penal [o apelante
Marcus Vinicius Soares Gomes foi até a sua residência, bêbado, e
efetuou 2 (dois) disparos com a arma de fogo para o alto].

Essa versão está corroborada
pelas declarações judiciais dos agentes públicos, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, após

coletarem informações com as vítimas.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares, harmônicos com as demais provas [depoimento da vítima em ambas as fases]
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 8).

No mesmo sentido, decidiu o c. TJMG:

“Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o apelante como autor do delito de disparo de arma de fogo, [...] os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0338.16.001134-6/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques – 11.8.2017).

Sendo assim, deve ser mantida a condenação do disparo de arma de fogo em continuidade delitiva [dois disparos].

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022